Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante apresentou documentação robusta que evidencia sua condição de vulnerabilidade econômica, incluindo declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos, despesas mensais fixas, como aluguel e plano de saúde — e declaração de imposto de renda.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, Art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 7/12/2022.